Tribunal: TJPA
Processo: 0020379-29.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR POR AGENTE CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA COM QUEM POSSUI 03 (TRÊS) FILHOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA. CONDENAÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS/INFORMANTES COERENTES E HARMÔNICAS TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA FASE JUDICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0020379-29.2018.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPITAL/PA - 3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: CLEIDSON FONSECA MEIRELES (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. CLÍVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR POR AGENTE CONTRA SUA EX-COMPANHEIRA COM QUEM POSSUI 03 (TRÊS) FILHOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA. CONDENAÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS/INFORMANTES COERENTES E HARMONICAS TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA FASE JUDICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada do
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso interposto pelo r. do Ministério Público, e dar
PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial, para, reformando a decisão absolutória,
CONDENAR
-
CLEIDSON FONSECA MEIRELES:
- À pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, fixado o regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no artigo
147 (Ameaça) do Código Penal
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, e, por estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal,
CONCEDER A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
aplicada ao réu pelo prazo de 02 (dois) anos, período em que se submeterá às condições previstas no § 2º do artigo 78 do Código Penal, cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL Nº 0020379-29.2018.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPITAL/PA - 3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: CLEIDSON FONSECA MEIRELES (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. CLÍVIA RENATA LOUREIRO CROELHAS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo r. do
Ministério Público Estadual
, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 22/23, pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Santarém/PA,
que absolveu
CLEIDSON FONSECA MEIRELES,
da imputação pela prática dos crimes previstos no
Art. 147 do Código Penal (Crime de ameaça),
com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência probatória.

Consta na inicial acusatória, que a denúncia que no dia do fato, a vítima foi apanhar seu filho em via pública e encontrou o denunciado que estava consumindo bebia alcóolica em um bar próximo a sua casa. O denunciado se aproximou e a empurrou dizendo: TU QUER FAZER GRAÇA e prosseguiu: EU VOU TE MATAR, EU VOU DAR UM NA TUA CABEÇA, OS CARAS DA CADEIRA TEM ATÉ TUA FOTO.

Após tramitação regular, o feito foi sentenciado, e, inconformado com a absolvição, o r. do Ministério Público, em suas
razões recursais
, às fls. 24/26, pleiteia a reforma da sentença recorrida, a fim de que o ora recorrido seja condenado pela prática do crime de ameaça, tipificado no arrt. 147,
caput
, do Código Penal.

Nas
contrarrazões
, às fls. 28/32, a Defesa requer a rejeição
in totum
das razões apresentadas no apelo, devendo ser mantida a r. sentença em todos os seus fundamentos.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do douto
Procurador de Justiça,

Dr. Hamilton Nogueira Salame,
reformando-se a sentença absolutória proferida nos autos, para condenar o apelado nas sanções punitivas do Art. 147,
caput,
sob a égide
da Lei 11.340/2006.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Acusação.

DO MÉRITO

Consoante relatado, o r. do Ministério Público, inconformado com a absolvição, em suas razões recursais, às fls. 24/26, pleiteia a reforma da sentença recorrida, a fim de que o ora recorrido seja condenado pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de condenação
merece ser acolhida. Vejamos:

O crime de
ameaça
é delito formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, pouco importando para sua configuração se o agente tinha ou não a intenção de consumar sua promessa, mas sim se a vítima sentiu-se amedrontada com essa possibilidade.

No caso em apreço, não resta dúvida de que o recorrido ameaçou a sua ex-companheira, o que lhe causou temor, fazendo com que ela registrasse ocorrência policial, oferecesse a representação e ainda requeresse a aplicação de medidas protetivas, conforme apenso, às fls. 08.

Assim, a materialidade delitiva encontra-se delineada no Boletim de Ocorrência em apenso, bem como pelo termo de declaração da vítima em apenso. .

A
vítima Lenise Mendonça Ferreira
, ex companheira do recorrido, na fase inquisitorial, às fls. 07-apenso, diante da autoridade policial, afirmou o seguinte:
Foi AMEAÇADA por seu ex-companheiro CLEIDSON FONSECA MEIRELES, paraense, 27 anos de idade, entregador de açaí, residente passagem Vitória Régia, n°145-frente, bairro da Terra firme, entre rua pau d¿arco e rua perimetral.fone 98147 8854, de quem está separada nove meses, tendo 03 filhos da relação. Ocorre, que o relacionamento entre o casal é conflituoso, onde Cleidson já tem outra pessoa, mas mesmo assim não a deixa em paz, a impedindo de ter outros relacionamentos. No dia 27 de maio, por volta das 15h30min, a declarante foi apanhar seu filho em via pública e encontrou seu ex-companheiro consumindo bebida alcoolica em um bar próximo a sua casa. Cleidson se aproximou da declarante e a empurrou e a acusou de estar ¿FAZENDO GRAÇA¿-Textuais. O nacional a ameaçou dizendo ¿EU VOU TE MATAR, EU VOU DAR TIRO NA TUA CABEÇA, OS CARAS DA CADEIRA TEM ATÉ A TUA FOTO¿-Textuais. A declarante ficou temerosa, pois reside com seus filhos,em uma casa que fica localizada nos fundos da casa de Cleidson, terreno que foi dado pela mãe do nacional para que o casal construísse o imóvel durante a convivência. A declarante deseja representar criminalmente contra seu ex-companheiro CLEIDSON FONSECA MEIRELES, não aceita abrigo público não apresentou apresentou testemunhas dos fatos. Quanto as medidas protetivas de urgência, a declarante solicita: A
proibição de o agressor em se aproximar da ofendida;
A
proibição de o agressor em freqüentar sua residência.

Em audiências de instrução e julgamento, às fls. 19/21, foi ouvida a vítima, duas testemunhas/informantes e interrogado o réu, momento em que este optou pelo seu direito ao silêncio.

Trago à colação trechos da sentença que transcreve os respectivos depoimentos, para melhor elucidação do caso em questão:
Em seu depoimento, a vítima, Lenise Mendonça Ferreira
, declarou que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros, que o acusado lhe ameaçava, dizia que iria lhe matar, que já lhe agrediu outras vezes, mas no dia do fato não lembra se foi ameaçada. Que foi até a casa de sua amiga e encontrou o acusado lá, que ele ficou perguntando se ela estava fazendo graça e ficou lhe xingando, que foi ameaçada de morte, tendo ele dito que iria lhe matar, mas acha que isso aconteceu em outro dia. Que ele estava porre e hoje eles não se falam. Que tem três filhos com o acusado e ele não está lhe ajudando com pensão. Que se sentiu ameaçada, pois ele também estava falando alto para ela. Que a sua amiga não presenciou os fatos.

Também foi ouvida em juízo a informante amiga da vítima, que, confirmando suas palavras na fase policial, às fls. 11/apenso, afirmou em juízo, diante do MM. Magistrado o seguinte:
A
testemunha, Sidilene Tavares Trindade,
ouvida como informante por ser amiga da vítima, declarou que o fato é verdadeiro e presenciou tudo da janela da sua casa, que viu ele ameaçando ela de morte, que o acusado estava bebido. Que outros vizinhos da área viram a situação, pois tinha gente na rua, mas não sabe informar o nome de nenhum deles. Que da janela da sua casa viu a situação, pois mora ao lado da casa da vítima.

Também foi ouvida a informante amiga do recorrido, que afirmou em juízo:
A
testemunha Sumaya Silva Barbosa
, ouvida como informante por ser amiga do acusado. Que não estava no local no dia do fato, mas o acusado lhe disse que toda vez que ela fazia confusão com ele todas as vezes que ela o encontrava. Que ficou sabendo do ocorrido no dia do fato, pois o acusado chegou em casa e disse que tinha tido uma discussão com a vítima, que nesse dia ele estava bebido.
Por ocasião do interrogatório, o réu permaneceu em silêncio.

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
(...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (...)
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA VIA ELEITA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE E O CORRÉU AFIRMARAM QUE AS "ANIQUILARIAM". INDICAÇÃO DE GESTOS NO SENTIDO DE QUE AS OFENDIDAS SERIAM "DEGOLADAS". ELEMENTOS QUE SERÃO MELHOR ANALISADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECORRENTE. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA VERIFICADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR DO CORRÉU COM AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. (...)
5. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.(...) 8. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 51.145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)
APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO
E
AMEAÇA
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA
. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (...)
(TJDFT. Acórdão n.834758, 20130410089398APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2014, Publicado no DJE: 01/12/2014. Pág.: 128)

Assim, o depoimento da vítima prestado tanto perante a autoridade policial como na fase judicial é firme e as pequenas contradições apontadas não tiram seu valor. Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas.

Ressalvando que em juízo também confirmou que as ameaças eram frequentes. Também havendo testemunha/informante ocular. Reafirmando assim a conduta delitiva do ora recorrido.

Nesse sentido é a manifestação do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, às fls. 37/40:
Ante isso, verifica-se que a tese arguida pelo Ministério Público encontra amparo nos autos. Isto porque, o que se extrai não deixa margem de dúvida acerca da materialidade e autoria delitiva, restando comprovado por meio das narrativas firmes e coesas da vítima e da testemunha de acusação das elementares do tipo penal, mormente no tocante à efetiva intimidação da vítima, o que torna o fato típico.
(...)
Dito isso, extrai-se dos autos elementos contundentes de que o tipo penal em questão restou devidamente configurado no caso em tela, notadamente porque a conduta do apelante causou efetiva intimidação na vítima, a ponto desta ficar temerosa em depor em juízo, pois reside com seus filhos, em uma casa que fica localizada nos fundos da casa do acusado, terreno que foi dado pela mãe do nacional para que o casal construísse o imóvel durante a convivência, conforme aduz o depoimento da vítima.
(...) Diante do exposto, vê-se que restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça imputado ao apelado, haja vista as provas coligidas no caderno processual, podem ser utilizadas para embasar a condenação ora requerida.

Assim, a tese de
absolvição
abraçada pela sentença encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrido incidiu na prática do delito em questão.

Julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
CONDENAR Silvio Carlos Corrêa,
já devidamente qualificado nos autos, nas sanções previstas nos
artigos 147 do Código Penal.

Em relação ao crime tipificado no
art. 147 do Código Penal,
que comina a pena de
detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa,
aferindo-se as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:

Na primeira fase de fixação da pena,
seguindo as diretrizes dos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, deve o Julgador analisar as circunstâncias judiciais do réu.

No tocante à
culpabilidade
, o juízo de reprovação incide nos limites do próprio tipo penal incriminador, não havendo, nos autos, elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso. Assim, a circunstância judicial da culpabilidade deve ser apreciada favoravelmente.

Em relação aos
antecedentes
, inexiste sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior ao ora em exame, não constituindo, pois, fundamento idôneo para a análise desfavorável dessa circunstância.

No que concerne à
conduta social
, no caso dos autos, não há elementos para aferir a conduta social. Desse modo, esta circunstância deve ser analisada favoravelmente.

Por fim, a circunstância judicial do
comportamento da vítima
somente apresenta relevância nos casos de a vítima incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Não é o caso, pois, de apreciar tal circunstância judicial.

Portanto, todas as circunstâncias judiciais foram analisadas favoravelmente ao réu e, por consequência, a pena-base deve ser
fixada
no mínimo legal de
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase da dosagem
, inexiste circunstância atenuante a ser considerada. Por outro lado, presente a agravante estatuída no artigo 61, inciso II, alínea 'e', do Código Penal, já que o crime foi praticado contra ascendente, ou seja, sua ex-companheira, que reside nos fundos da casa do ora recorrido, no mesmo terreno, razão pela qual majoro a pena em
05 (cinco) dias
, estabelecendo-a em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria
, à míngua de causa de diminuição ou de aumento de pena, fixo a reprimenda em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

O regime inicial
aberto
é adequado para a espécie, diante do
quantum
de pena aplicada (inferior a quatro anos) e da análise favorável das circunstâncias judiciais,nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', e § 3º, do Código Penal.

Por outro lado, não aplico a substituição da pena prisional por restritiva de direitos, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, já que o crime previsto no artigo 147 do Código Penal foi cometido com grave ameaça à pessoa.

No entanto, preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal,
concedo a suspensão condicional da pena aplicada ao réu pelo prazo de
02 (dois) anos
, período em que se submeterá às condições previstas no § 2º do artigo 78 do Código Penal, cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
r. do Ministério Público
, e dou
PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial, para, reformando a decisão absolutória,
CONDENAR - CLEIDSON FONSECA MEIRELES:

- À pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de

detenção,
no regime inicial
aberto,
pela prática do crime previsto no artigo
147 (Ameaça) do Código Penal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
e, por estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do

Código Penal,
CONCEDO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

aplicada ao réu pelo prazo

de
02 (dois) anos
, período em que se submeterá às condições previstas no § 2º do

artigo 78 do Código Penal, cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida

pelo Juízo da Execução Penal.

É o voto.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

.